Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0706503-72.2020.8.07.0018 Apelante (s) Distrito Federal; Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Apelado (s) União Pioneira de Integração Social Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O Em contrarrazões de apelação, o apelado suscita preliminares de cerceamento de defesa (Id 27494890, p. 30) e inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa (Id 27494890, p. 33), bem como prejudicial de decadência do crédito tributário (Id 27494890, p. 28). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar ao Distrito Federal oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora